Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722688-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA AGRAVADO: DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ERIELDES SOUSA SILVA E OUTROS, contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no inventário n. 0002382-20.1998.8.07.0016, aberto em relação ao patrimônio de DAVI ALVES SILVA que: a. indeferiu a impugnação da digitalização dos autos; b. rejeitou a nulidade da decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA autorizando a venda em hasta pública da Fazenda Santa Lúcia; c. indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, porquanto a decisão saneadora indica os IDs das principais peças do inventário; e d. indeferiu o pedido de alvará para autorizar a transferência do imóvel de matrícula 13.416 ao herdeiro Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, em razão das dívidas arroladas nos autos (ID 75213968, origem) Nas razões (ID 27319942), narram os agravantes que os autos do inventário com mais de 5.000 (cinco mil) páginas) foram digitalizados, conforme ID 46812930 da origem. Relatam ter sido interposta impugnação, informando ao Juízo sobre a necessidade de digitalização também dos processos de habilitação de créditos (total de 18 processos) e prestação de contas, pois também fazem parte do histórico do inventário. Salientam ser necessária a digitalização dos documentos apensados por linha, todos de posse da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (certidão de ID 41809009, origem). Argumentam terem sido distribuídas por dependência mais de 20 (vinte) ações, havendo tentativas de fraudes que ultrapassam o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Ressaltam, ainda, que três dos herdeiros impugnantes eram menores de idade durante a tramitação do inventário e agora requerem acesso aos documentos. Defendem ter a pandemia da COVID-19 dificultado o acesso aos processos físicos e demais documentos, no entanto, em 11/03/2021, os mesmos foram eliminados, mesmo impugnada a digitalização. Assim, torna-se real o receio de eliminação dos demais processos físicos. No tocante ao processo de desapropriação indireta e curso na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, defendem haver notícias de fraude, o que enseja a associação processual. Informam que, não obstante sua incompetência absoluta, aquele juízo está prestes a leiloar em hasta pública bem imóvel pertencente ao acervo do inventário, mesmo diante da notícia de não haver a citação regular de nenhum herdeiro. Sustentam ser o juízo do inventário detentor de competência absoluta para emitir alvará de venda de bens do espólio, sob pena de nulidade. Acrescentam que o Sr. Carlos Eduardo de Souza Nobile almeja intervir no feito como interessado, no entanto o crédito tem data posterior às cessões de direitos hereditários. Citam a ocorrência de penhora no rosto dos autos de forma indevida, oriunda de pessoa jurídica da qual o de cujus sequer fazia parte. Aduzem que o verdadeiro devedor é João Alberto de Camargo, pessoa sem relação com o falecido. Chamam a atenção, do mesmo modo, para as dezenas de penhoras no rosto do inventário relacionadas a créditos trabalhistas de empresas das quais o inventariado não era sócio. Pugnam pela disponibilização da certidão de localização de peças, a fim de evitar erros e omissões. Destacam haver erro material no decisum agravado ao afirmar que o termo de compromisso do inventariante dativo ainda não foi assinado. No entanto, referido termo foi assinado ainda em 01/03/2005, conforme ID 76751420, origem. Ainda, embora tenha o julgador a quo determinado a intimação de Dávila Ferreira Silva e Goiacy dos Santos para noticiar o andamento das ações de investigação de paternidade, a verdade é que a informação sobre o resultado negativo dos testes já foi levada aos autos, devendo ser imediatamente cancelada a reserva de crédito e excluídas as interessadas (ID 76751409). Quanto ao imóvel n. 18 (Fazenda Santo Antônio), destacam ter sido comprovada a alienação ainda em 13/11/2003, devendo ser o bem excluído dos autos do inventário. No tocante ao imóvel n. 56 (Jóquei Clube de Tocantins), restou excluído do inventário desde 25/08/2000 (ID 41806031, pg. 9). Quanto ao item n. 60 (crédito referente à ação anulatória de título de crédito n. 2000.01.1.080765-4), narram ter sido anulada judicialmente apenas a nota promissória emitida em face do de cujus, de modo que não há se falar em “crédito” para o espólio. No que se refere ao imóvel n. 34, trata-se de bem pertencente à TERRACAP, fatoi reconhecido pelos herdeiros em petição conjunta (ID 9090072), devendo ser também excluído do inventário. Por conseguinte, apontam equívoco também quanto à negativa de expedição de alvará para autorizar a transferência de imóvel ao herdeiro Lindonjohnson, mormente porque, na mesma decisão, o magistrado menciona que os demais herdeiros e a meeira já receberam antecipação de quinhão. Com tais argumentos requerem seja o recurso recebido no efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos moldes relatados. Preparo em ID 27300445. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. No agravo, os herdeiros buscam a concessão da tutela de urgência. No entanto, não verifico o cabimento da medida no caso concreto. O instituto lastreia-se na noção de um direito que, de tão claro, impele a rápida prestação jurisdicional. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina[1] ensina que “embora não haja o risco de dano à esfera jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja desprezível (grau mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da certeza ou quase-certeza do direito alegado (grau máximo)”. Sobre a tutela de evidência, dispõe o art. 311 do diploma processual: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A hipótese dos autos, todavia, não se enquadra no rol do citado dispositivo. Da mesma forma, a despeito da argumentação apresentada pelos recorrentes, tampouco se revelam presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o feito tramita há mais de 20 (vinte) anos, desde 1998, não sendo razoável determinar a suspensão do andamento sem a demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Não obstante as impugnações à digitalização do feito e os pedidos de digitalização integral das habilitações de créditos, verifica-se, a partir do decisum agravado, que as cópias das decisões/sentenças já foram transladadas para os autos do inventário, de modo que, numa análise perfunctória, não vislumbro risco de dano capaz de autorizar o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Consta da decisão guerreada o seguinte: “Registre-se que somente são transladadas para o inventário as cópias das decisões/sentenças que deferiram ou não a habilitação de crédito, como já há diversas nos autos. Ademais, considerando que o acervo deste juízo já está quase todo digitalizado, a maioria das habilitações de crédito que ainda tramitam em desfavor do espólio já devem ter sido digitalizadas e inseridas no PJE. Como já determinado no tópico anterior, a Secretaria deste juízo realizará consulta ao sistema processual do PJE para verificar a existência das habilitações de crédito em trâmite em desfavor do espólio do inventariado para fins de associar os autos do presente inventário a todas as referidas habilitações de créditos existentes”.- grifos acrescidos Noutro giro, quanto às penhoras efetuadas no rosto dos autos, impugnações às habilitações de créditos e pedidos de exclusão de terceiros interessados, tampouco há risco de dano ao resultado útil do processo, pois não há notícia de iminente liberação de valores ou expedição de alvarás. Do mesmo modo, no tocante à alegação de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Imperatriz/MA, em sede de cognição sumária, entendo não existir perigo de dano, mormente porque os agravantes sequer informam a data da hasta pública supostamente agendada para o imóvel. Ainda, como bem salientado pelo douto magistrado a quo, não cabe ao juízo de origem declarar a nulidade de decisão proferida por juízo diverso. Em arremate, acrescenta-se ter a decisão guerreada fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento das diligências, de modo que a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Dito isso, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão deduzida em sede de liminar – sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator